Tribunal: TJMT
Processo: 0008493-81.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008493-81.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - CNPJ: 19.292.447/0001-00 (EMBARGADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - CPF: 498.419.800-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MÁTERIA – INVIÁVEL - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
, em desfavor de
Terezinha de Almeida Grundle - ME
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) MESES DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE

DO TÍTULO EXECUTADO (ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985)

- CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 180 dias reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais. (id. 224576198)

Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
opôs
Embargos de Declaração,
alegando suposta contradição no acórdão embargado no que diz respeito à apreciação da prescrição ter incidido por culpa exclusiva da morosidade do Poder Judiciário, já que a ação foi proposta dentro do prazo legal estipulado para o título de crédito executado (cheque), no ano de 2014.

Afirma que o Oficial de Justiça se valeu de 7 (sete) meses para cumprir o mandado de citação, que restou inexitoso, e, em seguida, o magistrado singular teria levado 2 (dois) meses para apreciar e indeferir o pedido de citação editalícia do devedor, ora Embargado, com determinação para que fosse indicado outro endereço para nova tentativa de localização do devedor, no dia 08/10/2015. E, apenas depois da segunda tentativa infrutífera, procedeu-se a citação editalícia do devedor, já no ano de 2016.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para julgar o Recurso de Apelação provido (id. 226870656).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 227515658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo sentença recorrida
(id. 224576198)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
aponta contradição
no julgado embargado
quanto à incidência da prescrição, porque, segundo entende, a demora do processo executivo ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, máxime pela morosidade no cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça (7 meses); e,

apreciação e indeferimento do pedido de citação editalícia pelo magistrado (2 meses).

Não assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado o ponto levantado.

Confira-se o trecho específico:

“(...) Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.
, em desfavor de
Terezinha de Almeida Grundle – ME (Supermercado Fofão)
, no dia 29/09/2014, com objetivo de recebimento das cártulas bancárias nos 00136 e 000144, do SICOOB, datadas, respectivamente, de 03/05/2014 e 10/05/2014, nos montantes de R$ 3.374, 40 e R$ 3.651,00, devolvidos pelo sacado por ausência de provisão de fundos (id. 215643454, págs. 9 a 11).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em
13/10/2014
(id. 215643454, pág. 30).

Devido às inexitosas tentativas de localização do Executado (id. 215643454, págs. 47 e 61),
houve citação por edital em 22/06/2016
(id. 215643454, pág. 65).

Em 10/08/2016 o Exequente tomou conhecimento de que o bloqueio
on line
restou infrutífero. Novas tentativas restaram parcialmente exitosas, mas com baixos valores (id. 215643454, págs. 84 e118).

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de cheque, é de 180 dias, contados da data da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85,
in verbis
: (...)”

Veja que pretende o Embargante que prevaleça sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão, que manteve a sentença que reconheceu a prescrição. Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, por ser restrita.

Ratifica-se, portanto, como bem consignado na ementa do julgado embargado que a demora da execução não se deu por culpa do Poder Judiciário. Logo, não se aplica à hipótese o teor da Súmula 106 do STJ.

Importante ressaltar que a citação editalícia somente é determinada quando houver esgotamento dos demais meios para localização do devedor, ora Embargado, cujo encargo é atribuído ao credor, Exequente, ora Embargante.

Portanto, o
que se nota, aqui,
é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024